Tribunal: STF
Processo: ADI 1798
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-27
Data de publicação: 2014-08-27

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Servidor Público. 3. Aposentadoria. 4. Contagem do tempo de contribuição na atividade privada para fins de compensação financeira. 5. Restrição do período por lei estadual. 6. Ofensa ao art. 202, § 2º, da Carta Magna (atual art. 201, § 9º). 7. Precedentes. 8. Ação julgada procedente.